Tribunal: TJBA
Processo: 0000038-71.1995.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000038-71.1995.8.05.0228 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: GUIOMAR ROLIN DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO DA EXPROPRIANTE PARA ACOMPANHAR A PERÍCIA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do Paraguaçu – DESENVALE, sucedida pelo Estado da Bahia, contra sentença proferida nos autos da ação de desapropriação ajuizada em 1983, com fundamento no Decreto-lei n. 3.365/1941 e no Decreto Estadual n. 27.468/1980, visando à expropriação do imóvel denominado “Fazenda Vitória”, situado no município de Santo Amaro/BA, para fins de implantação do Sistema Adutor de Pedra do Cavalo. A sentença julgou procedente o pedido e fixou indenização com base em laudo pericial, determinando a incorporação do imóvel ao patrimônio estadual, o pagamento de juros compensatórios e moratórios, além das custas processuais. A expropriante apelou, alegando nulidades processuais e desconformidade da sentença com a jurisprudência vigente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão diz respeito à (in)existência de defesa por ausência de intimação do assistente técnico regularmente indicado para acompanhar a perícia judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, em seu art. 431-A, exige que as partes sejam cientificadas da data e local da perícia, garantindo-lhes o exercício do contraditório técnico mediante a atuação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos. 4. O assistente técnico da parte expropriante foi devidamente indicado, com apresentação de quesitos, mas não há nos autos comprovação de que tenha sido intimado para acompanhar a realização da perícia, configurando cerceamento de defesa. 5. A sentença impugnada afirma, incorretamente, que não houve indicação de assistente técnico pelas partes, o que evidencia omissão relevante na condução da instrução e compromete a validade do laudo pericial, base da decisão judicial. 6. A jurisprudência dos tribunais estaduais reconhece a nulidade de sentenças fundadas em prova técnica produzida sem a devida ciência das partes, especialmente em ações de desapropriação, nas quais a avaliação do bem expropriado é questão central. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0000038-71.1995.8.05.0228, em que figuram como Apelante COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO PARAGUAÇU-DESENVALE, sucedida pelo ESTADO DA BAHIA, e como Apelada GUIOMAR ROLIN DOS SANTOS, Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, de acordo com as razões do voto do Relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente